Tribunal: TJPA
Processo: 0804082-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804082-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: YAN KENNEDY RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO NÃO APTO PELA JUNTA MÉDICA EM RAZÃO DE MÁ FORMAÇÃO VERTEBRAL. A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CANDIDATO POSSUI CONDIÇÕES DE EXERCER AS ATIVIDADES PRÓPRIAS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra.

2.

O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão (ID50191309) em ação ordinária que deferiu liminar determinando ao Estado do Pará que reintegre o agravado ao concurso público para o Curso de Formação de Parças da PMPA.

Em apertada síntese o agravado se submeteu ao concurso acima descrito e afirma ter cumprido as exigências do edital em todas as fases, mesmo assim teria sido considerado inapto na fase de exame de saúde.

Reclama que a decisão despreza o princípio da legalidade, da vinculação ao edital, impossibilidade de o Judiciário substituir critérios de avaliação e pede a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão.

Concedi a tutela recursal ID8874528.

Agravo interno da parte agravada em ID9278600.

Contrarrazões ao agravo interno ID9832788.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID10110850.

É o relatório.

VOTO

Considerando a instrução completa do agravo de instrumento passo ao julgamento deste o que implica e inexorável perda de objeto do agravo interno.

Conforme se colhe do documento ID55778262, o candidato foi considerado inapto, haja vista que no momento da realização da 3ª Etapa, apresentou exame de radiografia com defeito de fusão do arco posterior de L5, ou seja, fora dos critérios previstos no edital.

A independência do juiz e a liberdade de apreciação da prova exigem que os motivos que apoiaram a decisão sejam compatíveis com a realidade dos autos, sendo impossível desqualificar esta ou aquela prova sem o devido lastro para tanto.

Como se sabe, o concurso é o meio técnico de que a Administração dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da moralidade administrativa, o aperfeiçoamento do serviço público, propiciando a igual oportunidade a todos os candidatos que atendam os requisitos legais, nos termos do art. 37, da Constituição Federal.

Ao Poder Judiciário é dado examinar tão somente a legalidade do processo administrativo, de forma a confrontar o ato praticado pela Autoridade Administrativa com os ditames da lei e dos princípios constitucionais, de maneira que não pode e nem deve avaliar o mérito da decisão que desclassificou o autor. A Administração Pública agiu dentro do poder discricionário, conforme conveniência e oportunidade previstas em lei.

Leciona o saudoso Hely Lopes Meirelles
[1]
: “
A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público
”.

Se acolhida a pretensão do autor violar-se-ia o princípio da paridade entre os candidatos. Essa violação é grave ao interesse público, que ficaria subordinado a um interesse particular de um candidato específico.

Observo que dos exames médicos apresentados pelo agravado consta o diagnóstico de
espinha bífida na L5
, e que no laudo fisioterápico ID 42808123 os subscritores atestam que o agravado está
apto em 90% ao trabalho
. Colha-se:

Ressalte-se que a Administração deve se ater aos critérios previstos em lei e no edital para selecionar o candidato
que melhor atenda ao interesse público
, de dizer, que a seleção deve priorizar os candidatos que estejam aptos em 100% ao trabalho, em detrimento daqueles com níveis reduzidos como a prova produzida pelo próprio agravado.

Ademais estamos julgando este recurso em sede de mandado de segurança e o cerne da lide cinge-se à aptidão ou não do autor em exercer o cargo pretendido, uma vez que a banca examinadora com fundamento no edital considerou que ao longo dos eventuais 30 anos de serviço como policial militar a formação óssea inviabilizará o exercício da carreira de forma plena.

Noutro lado um laudo médico produzido pelo agravado afirmando que tem 90% de capacidade laboral.

É nítido que, no mínimo o julgamento da causa dependeria de perícia médica a ser realizada por expert do juízo, pois imparcial, em outras palavras, o argumento do impetrante é controvertido, não havendo liquidez e certeza do direito invocado, para afastar a decisão administrativa que excluiu o candidato do certame acima mencionado.

Entretanto, como o mandado de segurança não admite dilação probatória, prevalece o entendimento pela carência da ação.

Portanto, a capacidade física do autor/agravado para o cargo não está caracterizada, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo que o considerou inapto para assumir as funções de policial militar.

Depreende-se assim, incontestavelmente, que o candidato foi acertadamente desclassificado do certame, posto que observados os critérios estabelecidos no edital.

Assim exposto, ratifico a tutela inicial e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão do juízo de origem.

Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Administrativo Brasileiro, 37.ª ed., Malheiros Editores, 01.2011, p. 478/479

Belém, 08/11/2023